Tribunal: TJES
Processo: 5009441-10.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009441-10.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DOUGLAS ELIAS MIGUEL FERREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONFECÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APÓS PROPOSTA DE REFINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍCIO DE VONTADE. DANOS MORAIS CONFIGURADO (R$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO (R$3.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5009441-10.2022.8.08.0014

Recorrente: BANCO PAN S.A

Recorrido: DOUGLAS ELIAS MIGUEL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4966959)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
BANCO PAN S.A
, verifico que a parte sustenta em síntese:
a)
que foi demonstrado a inexistência de irregularidades no contrato entabulado entre as partes;
b)
que não há o que se falar em inexistência da relação, em razão da validade e licitude da contratação;
c)
que a determinação de restituição em dobro não merece guarida, pois estão ausentes os requisitos para a repetição do indébito;
d)
que

inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
d)
que os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados no patamar mínimo;
e)
que seja dado provimento ao presente recurso apresentado, para a reforma da sentença em sua integralidade.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de

novo empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário do recorrido e danos morais.

Alega a recorrida que em 22/08/2022 recebeu oferta de refinanciamento de empréstimos consignados preexistentes por atendente do banco recorrente, contudo, foi ludibriado, pois houve na realidade a inclusão de um novo contrato de empréstimo consignado a ser descontado do seu benefício previdenciário, no valor de R$11.240,04 em 84 parcelas de R$133,81.

Em seu turno, o Juízo
a quo j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, pois as provas juntadas aos autos revelaram a indução ao erro em desfavor da parte recorrida, eis que a conduta dolosa contra ela praticada, a fez acreditar que estava celebrando uma renegociação de contratos já preexistente.

Assim, determinou a desconstituição do negócio jurídico objeto da lide, a condenação da parte recorrente em restituir em dobro os indébitos descontados em benefício previdenciário, além da indenização a título de danos morais, fixados em R$5.000,00.

Irresignado, o recorrente aduziu em sede de Recurso Inominado que a contratação foi lícita e regular, juntando aos autos o dossiê da contratação, acompanhado de biometria facial tipo
selfie
e geolocalização.

Pois bem, analisando detidamente os autos, vejo que o pleito da recorrente não merece guarida, pois houve falha na prestação de serviço.

É fato incontroverso que a parte recorrida não contratou o empréstimo consignado e foi induzida a erro, aquiescendo tão somente com o refinanciamento dos contratos já existentes.

Destaca-se que o documento juntado pela parte recorrente não comprovou a regularidade da operação, considerando que a foto utilizada como “assinatura” para contratação do empréstimo, foi enviada para as tratativas de refinanciamento, não para a obtenção de novo empréstimo.

Ademais, em que pese a proposta ter sido realizada por correspondente bancário, é notório o ganho financeiro por parte do banco recorrente, em virtude do negócio jurídico vinculado a seu favor, bem como os juros dele decorrente.

Outrossim, tratando-se de empréstimo com valor de elevada importância, bem como o grande índice de fraude quanto a empréstimo consignado, inclusive a maioria perpetrado contra idosos, é dever da instituição financeira realizar as precauções necessárias, para inibir transações bancárias divergentes do habitual. Por isso, resta clara a responsabilidade do banco, consubstanciado na Súmula 479 do STJ
[1]
.

A propósito, colaciono recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesse sentido:

Contratação eletrônica de empréstimo consignado por meio de biometria facial. Idoso. CDC.
Descumprimento do ônus probatório pelo réu a respeito da legalidade e inequívoca contratação
. Precedentes da Corte em sentido análogo. Fraude configurada.
Vulnerabilidade do consumidor, idoso, inconteste
. Reparação por danos materiais, na forma simples, e por danos morais devida. Ação ora julgada procedente. Apelo provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1003651-95.2021.8.26.0322; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2022; Data de Registro: 23/03/2022)

(grifou-se)

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços, que culminou na vinculação do recorrido a um empréstimo que não contratou, o que impõe a responsabilidade da instituição financeira pela efetivação da operação de empréstimo realizada por correspondente bancário.

Em relação à restituição dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte recorrida, a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar que houve a contratação, restando, portanto, comprovada a ilegitimidade da cobrança e o ato ilícito perpetrado em desfavor da parte recorrida.

Nesse ínterim, em relação a tais cobranças, deve o recorrente ser condenado a restituir em dobro o valor indevidamente pago pelo consumidor, razão pela qual os danos materiais impugnados devem ser mantidos, conforme sentença do D. juízo.

Nesse sentido, assim entende o TJRJ:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
REFINANCIAMENTO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
Negócio jurídico não reconhecido pela demandante. Contrato impugnado. Ausência de prova da efetiva explanação acerca dos termos pactuados. Vício de vontade. Violação do dever de informação. Responsabilidade objetiva. Ausência de excludentes.
Dano moral configurado in re ipsa. Verba elevada. Sua redução. Dano material caracterizado.
Devolução em dobro
. Fungibilidade das obrigações. Amortização do saldo devedor dos contratos originários. Parcial provimento aos recursos.

(TJ-RJ - APL: 00006949120178190058, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 25/02/2021, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021) (grifou-se)

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
[2]
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. - A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo. - O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. [...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.